Tribunal: TJSP
Processo: 1002645-03.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Programa de Computador
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Julgamento dos embargos de declaração. Destacada nulidade. Não acolhimento. Recurso limitado às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Envio de notificação destacando os riscos do uso indevido de programas não licenciados dentro do parque de informática da autora. Negativa manifestada. Ajuizamento da produção antecipada de provas. Laudo pericial conclusivo acerca da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Julgamento dos embargos de declaração. Destacada nulidade. Não acolhimento. Recurso limitado às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Envio de notificação destacando os riscos do uso indevido de programas não licenciados dentro do parque de informática da autora. Negativa manifestada. Ajuizamento da produção antecipada de provas. Laudo pericial conclusivo acerca da inexistência de utilização de programas titularizados pela ré. Indenização por danos morais. Pleito rejeitado. Dano moral reclamado pela pessoa jurídica. Possibilidade, em tese (Súmula 227, STJ). Indemonstrada violação à honra objetiva (art. 373, I, CPC). Notificação encaminhada em cenário particular. Levantamento técnico conduzido de maneira rápida e sem nenhum alcance externo. Hipótese de simples exercício regular do direito (art. 188, CC).
APELO PROVIDO.